Tribunal: STF
Processo: ARE 1388549
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Vol. 5):



    “E M E N T A : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. D E L E G A D O SUBSTITUTO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA NÃO SUPERIOR A 10% ENTRE AS CLASSES DA CARREIRA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 417/2010 POR AFRONTA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, § 2.º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE FOI DECLARADO PARCIALMENTE INCONSTITUCIONAL PELO STF, NO JULGAMENTO DA ADI 305-4. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELA CORTE SUPREMA QUE SE LIMITOU A DECLARAR INCONSTITUCIONAL APENAS A PARTE FINAL DO ART. 90, § 2 . º , D A C E , MANTENDO A REDAÇÃO NO TOCANTE À PREVISÃO QUE ESTABELECE O LIMITE DE 10% DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE AS CLASSES DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA E S C A L A REMUNERATÓRIA DA LCE N.º 417/2010, CUJO TEOR ESTABELECE DIFERENÇA PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 2), não foram conhecidos (Vol. 6, fl. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE aponta violação aos artigos 2º; 37, X; e 97 da Constituição da República, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Aduz, em síntese, que o acórdão recorrido, aumentou o subsídio do recorrido, afastando a norma contida na Lei Complementar Estadual 417/2010, que estabelecia diferença de subsídios entre as classes de delegado de polícia civil.



    Afirma, portanto, que o acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento de subsídios previsto em lei, promoveu verdadeiro aumento remuneratório, em claro desrespeito aos arts. 2º e 37, X, da CF, bem como à Súmula Vinculante nº 37.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que (a) quanto à alegada ofensa aos artigos 37, X e 97, a matéria foi solucionada com fundamento na LCE 417/2010, de forma que incide o óbice da Súmula 280 do STF; (b) no que se refere à violação ao princípio da separação dos poderes, não houve o necessário prequestionamento da matéria (Súmulas 282 e 356 do STF); e (c) e, por fim, no que concerne à eventual insubordinação as Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF, não há como prosseguir o apelo, uma vez que súmula não se encontra inserida nos conceitos mencionados no art. 102, III, da CF (Vol. 9).



    No Agravo, a parte refutou os óbices apontados (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária de regência, deu provimento ao apelo do recorrido, para reformar a sentença de improcedência, pelas razões abaixo reproduzidas (Vol. 5):



    “Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão do apelante de receber diferenças remuneratórias concernentes ao período compreendido entre maio de 2012 a fevereiro de 2015, no qual exerceu a função de Delegado de Polícia, integrante da classe “Delegado Substituto”. 



    Narra a inicial que o autor é funcionário público estadual, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto, desde 29/05/2012. 



    A partir da ocasião da investidura do cargo até o mês de Fevereiro de 2015, conforme contracheque do autor em anexo, o vencimento recolhido por este foi de R$ 9.185,40 (nove mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), nos termos do anexo IV da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 417/2010, que alterou a Lei Orgânica e o Estatuto da Polícia Civil do Rio Grande do Norte (LCE 270/2004). 



    Ocorre que, considerando que o artigo 10 da LCE nº 417/2010 estabeleceu que “as parcelas únicas de remuneração dos Delegados de Polícia Civil passam a ser fixadas, com incidência de 14% (quatorze por cento), a partir da 1ª Classe, e com a mesma diferença percentual entre as classes imediatamente superiores”, alega o autor que a tabela remuneratória utilizada pela parte Apelada para o pagamento da remuneração do Apelante contrariou a norma da Constituição Estadual supracitada. 



    Desse modo, entende que se aplicada a norma da Constituição Estadual de limitar em 10% (dez por cento) a diferença remuneratória entre as classes da carreira de Delegado de Polícia, em verdade, a remuneração do Apelante, enquanto esteve inserido na classe de Delegado Substituto, deveria ter sido paga no importe de R$ 11.309,19 (onze mil trezentos e nove reais e dezenove centavos). 



    Acerca da matéria, é importante destacar, que a Constituição Estadual define que a carreira de Delegado da polícia Civil deve ter seus subsídios escalonados, fixados com uma diferença não superior a 10% entre as classes, senão vejamos:



    “Art.90. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 



    I - Polícia Civil; II - Polícia Militar. (...) 



    § 2º Os vencimentos dos Delegados de Polícia são fixados com diferença, não superior a dez por cento (10%), de uma para outra classe da carreira, não podendo os da classe mais alta ser inferiores aos de Procurador de Justiça. 



    *ADIn n.º 305-4 suspendeu a eficácia do § 2.º.” ( grifos nossos)



    Com efeito, pela redação do artigo legal resta claro que os subsídios devidos aos Delegados da Polícia Civil não podem ter uma diferença maior que 10% entre as classes. 



    Registre-se, por oportuno, que o art. 90, §2º da Constituição do Estado não está em sua totalidade suspenso, visto que a ADIN n.º 305-4, declarou a inconstitucionalidade parcial da norma, apenas para excluir o trecho "não podendo os da classe mais alta ser inferiores aos de Procurador de Justiça", o que não afeta a matéria posta nestes autos. 



    Ato contínuo, a Lei Complementar n.º 270/2004, que instituiu o pagamento da remuneração dos policiais civis em parcela única, definiu o padrão remuneratório dos delegados em respeito ao definido pela Constituição Estadual, in verbis



    “Art. 96. As parcelas únicas de remuneração dos Delegados, Agentes e Escrivães de Polícia Civil serão fixadas com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra Classe da respectiva carreira.”



    Entretanto, a Lei Complementar n.º 417/2010, por meio do seu art. 29 e Anexo IV, alterou o valor dos subsídios dos delegados civis do Estado, em desacordo com a regra inserta no art. 90, § 2º da Constituição Estadual. 



    Consequentemente, as diferenças remuneratórias entre as classes, que não ultrapassavam o limite de 10%, passaram após a modificação feita pela LC n.º 417/2010, a ter o seguinte escalonamento: entre os Delegados de 3ª, 2ª e 1ª Classes, a diferença de subsídio é de 12,3%, e em relação à 1ª Classe e o Delegado Substituto, a diferença remuneratória é de 21,2%. 



    De fato, a diferença entre os valores descritos no Anexo IV da LC n.º 417/2010, constitui preceito legal eivado pela inconstitucionalidade material, tendo em vista que afronta direitos constitucionalmente protegidos. 



    (...)”.



    De início, importante consignar que, conforme bem pontuado pelo voto condutor do acórdão recorrido, esta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 305, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ. 13/12/2002, declarou a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 90 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte apenas no que se referia à vinculação da remuneração do delegado de polícia à carreira distinta. Veja-se, a propósito, o teor do acórdão:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RIO GRANDE DO NORTE. VENCIMENTOS DE PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PÚBLICOS, DELEGADOS DE POLÍCIA E PROCURADORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DAS AUTARQUIAS. VINCULAÇÃO À REMUNERAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Prejudicado o pedido na parte referente à violação ao artigo 39, § 1º, da Constituição Federal, modificado substancialmente pela promulgação da EC 19/98 no curso da ação. Precedentes. 2. Equiparação de vencimentos no âmbito do serviço público. Vedação prescrita no inciso XIII do artigo 37 da Carta Federal. Alteração superveniente do dispositivo constitucional que não implicou modificação essencial do seu conteúdo, mantido o princípio que obsta a referida vinculação. Proibição que atinge situações anteriores à Constituição de 1988 (artigo 17 do ADCT/88). Ação conhecida em parte e, nesta parte, julgada procedente”.



    No mais, a solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Constituição do Estado do Rio Grande do Norte e Lei Complementar Estadual 417/2010), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1370628, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe. 11/03/2022; ARE 1338202, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe. 4/8/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente